Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. PROBLEMAS COM CRESCIMENTO. USO AMBULATORIAL. ART. 12 DA LEI N. 9.656/1998. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1. O posterior cancelamento do plano de saúde por alegada inadimplência constitui fato superveniente, não alegado no apelo, e que configura matéria estranha à controvérsia estabelecida nestes autos, que deve ser discutida na via própria, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
2. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.